Tribunal: STF
Processo: HC 108961
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Crimes de estupro e atentado violento ao pudor. Artigos 213 e 214 do Código Penal. Pedido de produção de prova formulado pela defesa. Requerimento motivadamente indeferido. Possibilidade. Alegado cerceamento de defesa não evidenciado. Precedentes. Ordem denegada.



    1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual” (HC nº 106.734/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/5/11).



    2. Na espécie o pedido de provas requeridas pela defesa foi motivadamente indeferido pelo juízo de piso por entender serem elas meramente procrastinatórias.



    3. Nesse contexto, a presença de justificativa para a negativa de produção das provas requeridas pela defesa é o que basta para se denegar a ordem, uma vez que, na linha de precedentes, a via do habeas corpus não abre passagem para se aferir o acerto ou desacerto daquela decisão.



    4. Ordem denegada.